Tribunal: STF
Processo: RC 1143
Classe: RC
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-05-29
Data de publicação: 1973-05-29

Ementa:
SEGURANÇA NACIONAL - CRIME DO ART.36, DO D.-LEI 324, DE 1967.
I. As confissões policiais na calada da noite, sem assistência de advogado, sobretudo quando muito minuciosas e incriminadoras, sem que se esboce o instinto de defesa do confidente, devem ser recebidas com reservas, mormente em fases de conturbação aguda da política.
II. Mas o crime pode resultar provado do conjunto das circunstâncias, como o material nitidamente subversivo, cuja apreensão em poder do acusado, este reconheceu no ambiente livre da Auditoria, presente o seu patrono.
III. A juventude e inexperiência do réu, a precariedade dos meios de propaganda utilizados, a inexistência de atos efetivos para reabilitação das idéias e a própria época de comoção nacional justificam a redução da pena ao mínimo.